Tribunal: TJSP
Processo: 2154089-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica. Medida excepcional que somente pode ser autorizada quando presentes os pressupostos do art. 50 do CC. Confusão patrimonial e prática de atos fraudulentos não demonstrados. Ausência dos requisitos legais. Recurso desprovido.